Tribunal: TJMT
Processo: 33138-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
29/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 703091-6 / 2021
Quinta-feira, 29 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80331386920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80331386920198110001
Requerente: JOÃO GERMANO DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOÃO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ
29301823187
Beneficiário:
Conta Judicial 5000125234457
Valor: R$ 708,68 (setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos)
Autorizado: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA
CPF/CNPJ: 630.701.891-72
Data de Emissão: 29/04/2021
Titular Conta FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA
CPF/CNPJ Titular Conta 630.701.891-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0288 801038 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1192034660 1/1